Tribunal: TJSP
Processo: 2116121-48.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Roubo duplamente majorado. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Parte integrante do sistema de tornozeleira eletrônica usada pelo apelante apreendida dentro do carro da vítima, que o reconheceu como sendo muito parecido com um dos autores do delito. Versão negativa fantasiosa e inverossímil. Autoria e materialidade comprovadas para além de dúvida razoável.

Ementa:
Roubo duplamente majorado. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Parte integrante do sistema de tornozeleira eletrônica usada pelo apelante apreendida dentro do carro da vítima, que o reconheceu como sendo muito parecido com um dos autores do delito. Versão negativa fantasiosa e inverossímil. Autoria e materialidade comprovadas para além de dúvida razoável. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado necessário ante à multirreincidência específica. Apelo improvido.

Revisão Criminal. Argumento de condenação contrária à evidência dos autos. Condenação mantida. Prova acusatória suficiente. Dosimetria da pena. Reanálise. Impossibilidade. Matéria exaustivamente apreciada em sede de HC manejado pela defesa perante o STJ. Regime inicial escorreito. Revisão indeferida.